Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA EMBARGADO: NILSON MARTINS RODRIGUES D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 28274046) opostos por MARIA LUCIA DE ALMEIDA e Embargos de Declaração (28450943) opostos por NILSON MARTINS RODRIGUES, ante Decisão (ID 28026390) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. À SECRETARIA, para que inclua no polo Embargante, NILSON MARTINS RODRIGUES, e no polo Embargado, MARIA LUCIA DE ALMEIDA. Intimem-se ambas as partes, MARIA LUCIA DE ALMEIDA e NILSON MARTINS RODRIGUES, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 13 de setembro de 2021 17:50:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador